Tribunal: STF
Processo: Rcl 93300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001251-03.2018.5.07.0002), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista movida pelo promovente BEATRIZ CRISTINA GONÇALVES MELO CASTRO, objetivando o pagamento de verbas rescisórias em face da primeira reclamada (COOPERATIVA DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA LTDA – COOSAUDE), requerendo a condenação principal da aludida cooperativa e, subsidiariamente, do Estado do Ceará (segundo reclamado). 
Diante da improcedência da reclamação pelo juízo de primeiro grau, a parte reclamada interpôs Recurso Ordinário, este restou provido pelo Egrégio Sétimo Regional, para reconhecer a relação de trabalho com a cooperativa, condenando-a ao pagamento das verbas rescisórias e, subsidiariamente, impor ao Estado do Ceará a responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de incidência da súmula 331 do TST. 
[...]
Entretanto, ao apreciar o recurso estatal, o TST, em decisão monocrática, negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo a responsabilidade subsidiária do Estado do Ceará. Interposto agravo interno, restou desprovido pela Corte.
[...]
Ocorre que, no exame de admissibilidade, o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao extraordinário, razão pela qual o Estado interpôs agravo interno. Mencionado recurso, no entanto, foi improvido, levando o ente público a opor declaratórios, encontrando-se pendente de julgamento pela Vice-Presidência do TST. 
[...]
Diante da inequívoca condenação subsidiária da entidade pública pautada na culpa presumida, exclusivamente na inversão do ônus da prova em desfavor do Estado do Ceará, a entidade pública interpôs recurso extraordinário, demonstrando a afronta aos arts. 5º, II, LV, 37, § 6º e 97, da CF, além de contrariedade ao que decidido na Súmula Vinculante 10/STF, ADC 16, e nos Temas 246 e 1.118 da RG. Contudo, o TST denegou seguimento ao apelo extraordinário.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, com a consequente confirmação da liminar, a fim de cassar a decisão reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC 16/DF e nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral”, além da “condenação da parte beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos seguintes termos:

“No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDoc. 7)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“DA RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RECLAMADO ESTADO DO CEARÁ
Nos termos da Súmula 331, do TST, configurada a terceirização de serviços, deve a tomadora, de modo subsidiário, responder por todas as parcelas decorrentes da relação de emprego havida entre o empregado e o fornecedor de mão de obra, inclusive indenizações por danos morais e materiais pelo acidente de trabalho. Tal se justifica porque, aquele que se beneficia da mão de obra alheia deve tomar todas as precauções para que o trabalhador que despende sua força de trabalho em seu proveito seja devidamente remunerado/indenizado pelo seu labor, o que não ocorreu, no caso dos autos.
[...]
Quanto aos demais pontos abordados, ao contrário do aventado pelo Estado do Ceará, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária de ente público por verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços através de empresa interposta não viola o art. 71, parágrafo 1º, da Lei n. 8.666/93. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 16/DF, declarou a constitucionalidade do art. 71, parágrafo 1º, da Lei n. 8.666/93, todavia, deixou ao alvedrio da Justiça do Trabalho, quando da apreciação do caso concreto, a aplicação, ou não, do entendimento exposto na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que, frise-se, encontra-se em pleno vigor:
[...]
Realmente, a Administração Pública, ao contratar empregado, por meio de interposta pessoa, obriga-se a atentar para a idoneidade da empresa contratada (art. 29, incisos III e IV, c/c art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993).
Além disso, compete ao tomador de serviços comprovar que efetivamente acompanhara e fiscalizara
o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato administrativo pelo empregador contratado, sob pena de responsabilizar-se pelos débitos advindos da prestação do serviço do qual se aproveitou, mormente quando se leva em conta que o risco da atividade econômica não pode ser transferido para o trabalhador, parte mais fraca nesta relação, sendo por esta condição tutelado pelo Estado.
Importa ressaltar, outrossim, que o reconhecimento da culpa in eligendo e in vigilando não é incompatível com o processo licitatório.
Com efeito, o fato de a Administração Pública utilizar-se de licitação para contratar empresa prestadora de serviços não a exime do dever de fiscalizar a execução do contrato, zelando pelo seu fiel cumprimento.
É que a licitação é apenas um dos meios de evitar fraude nos contratos realizados pelo poder público, de modo que se uma empresa se mostra idônea durante o procedimento de licitação, isso não significa que ela irá cumprir com todas as suas obrigações contratuais e legais, inclusive trabalhistas, reitere-se, no decorrer do contrato, daí porque indispensável a fiscalização do ente público contratante, como mandam os sobreditos dispositivos legais.
O dever de fiscalização do contratante, que abrange o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, está previsto nos arts. 58, inciso III, e 67, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993, que assim dispõem:
[...]
Necessário registrar, de igual modo, que o ônus de provar a devida fiscalização da execução do contrato é do Ente Público contratante, tendo em vista que não é razoável impor à parte reclamante o encargo de comprovar a falta de fiscalização por parte da tomadora de serviços, na medida em que tal equivaleria a atribuir-lhe a prova de fato negativo, o que não pode ser exigido, já que o contratante é quem tem as reais condições de comprovar as medidas que alega ter adotado na fiscalização do contrato, daí porque o seu ônus probatório também se justifica pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Logo, conclui-se que o ente público não cumpriu o seu dever legal de fiscalizar o contrato administrativo firmado com a primeira ré.
Por fim, incumbe destacar que o entendimento plasmado no item VI da Súmula nº 331, do TST, no sentido de que, da responsabilidade subsidiária do tomador, quanto à satisfação da dívida trabalhista, não estão excepcionadas quaisquer verbas, de forma que, quando não adimplidas pelo devedor principal, quer sejam indenizatórias, quer sejam salariais ou multas, responderá aquele que se beneficiou da força de trabalho do empregado terceirizado.
Do exposto, merece reforma a decisão monocrática quanto à responsabilidade subsidiária do segundo reclamado por todas as verbas deferidas no presente feito.” (eDoc. 4, fl. 12/16) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0001251-03.2018.5.07.0002).
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente